Tribunal: TJSP
Processo: 1022395-13.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cancelamento de hipoteca – Hipoteca decorrente de financiamento tomado pela construtora – Legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo, tendo a hipoteca sido concedida em favor dele - Compromisso quitado - Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador – Cancelamento acertadamente

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cancelamento de hipoteca – Hipoteca decorrente de financiamento tomado pela construtora – Legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo, tendo a hipoteca sido concedida em favor dele - Compromisso quitado - Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador – Cancelamento acertadamente determinado – Multa diária fixada com razoabilidade – Danos morais - Inexistência - Hipótese em que não houve violação aos direitos da personalidade – Descumprimento da obrigação que não traz dano moral "in re ipsa" - Mero aborrecimento – Recurso parcialmente provido.